Tribunal: TJMT
Processo: 1002227-94.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Vistos etc.
Em linhas gerais, a impetrante narra que Cícero dos Anjos Souza vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.
Esclarece que o paciente foi denunciado nas sanções dos crimes de Estupro de Vulnerável (art. 217, caput, do CP), Estupro Qualificado (art. 213, § 1o, do CP) e Tentativa de Estupro Qualificado (art. 213, § 1o, c/c art. 14, inc. II, do CP), contra as menores F.T.S., L.T.S., LT.S., A.C.M.S., L.R.J. e K.L.B., que contavam, respectivamente, com 12, 10, 8, 11, 14 e 10 anos de idade à época dos fatos (2011).
Pontua que ele estava em liberdade até 9.11.2021, quando foi preso preventivamente “sob o argumento de que estaria em local incerto e não sabido, comprometendo a futura aplicação da lei penal” ou, ainda nas suas palavras, “somente porque não atualizou o seu endereço nos autos”.
Prossegue informando que depois do noticiado recolhimento ao cárcere, foi apresentado pleito de revogação da custódia cautelar instruído com comprovante de endereço atualizado do paciente, o que, contudo, foi negado pelo Juízo de origem.
Sustenta que o insucesso na localização do paciente não equivale à propalada fuga do distrito da culpa, além de pontuar a falta de contemporaneidade entre os fatos descritos na inicial acusatória, datados de 2011, e a decretação da medida extrema (2018), fatores a denotar a inidoneidade dos fundamentos que lastreiam o ato constritivo.
Assim, e ainda destacando os predicados pessoais do paciente, busca a concessão da ordem, em liminar, para que a prisão cautelar seja revogada ou substituída por providências cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 117837465).
Instruiu a inicial com documentos (ID 117837466 a 117841967).
A priori, o inconformismo não prospera.
Dessume-se dos autos que em 2011, foi instaurado Inquérito Policial para apurar o envolvimento do paciente em delitos contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes que frequentavam ou residiam num conjunto de quitinetes locados aos pais delas. Os ataques, que consistiam em apalpar as partes íntimas das meninas, obrigá-las a tocar o órgão genital do paciente e fazer sexo oral nele, eram exigidos em troca de doces, balas, itens de maquiagem e dinheiro.
Em 2016, o paciente foi interrogado pela autoridade policial e, na oportunidade, apresentou o endereço em que podia ser encontrado: Rua Tamoio, 288, Bairro Jardim Iguaçu II, em Rondonópolis-MT; logo depois desse ato, o procedimento investigatório foi finalizado.
A denúncia foi oferecida em 19.12.2016 e recebida em 4.8.2017.
Em 16.9.2017, visando cumprir o Mandado de Citação, o Oficial de Justiça foi até o endereço declinado nos autos, mas o paciente não foi encontrado ali; segundo uma moradora das redondezas, ele não morava no imóvel havia pouco mais de um ano.
Em 12.12.2017, buscou-se cumprir novamente a ordem de citação, desta vez no endereço constante na base de dados eletrônicos do Sistema de Informações Eleitorais (SIEL), Rua D, Quadra 1, Casa 4, Bairro Lúcia Maggi, também em Rondonópolis-MT. O Oficial de Justiça, porém, não localizou o endereço.
Diante desse cenário, em 29.1.2018, atendendo ao pedido do Ministério Público, a autoridade judiciária ordenou a citação por edital do paciente e, invocando a gravidade concreta dos fatos delituosos, a possibilidade de reiteração criminosa e a fuga do distrito da culpa, decretou a prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
Em 9.11.2021, foi finalmente cumprida a ordem de constrição, nas imediações do Bairro Lúcia Maggi; no dia seguinte, o paciente foi submetido à “Audiência de Custódia”, oportunidade em que declinou um terceiro endereço: Rua A, Quadra 1, Bairro Lúcia Maggi, em Rondonópolis-MT.
Na sequência, a defesa técnica formulou pedido de revogação da medida extrema, instruindo-o com comprovante de um quarto endereço como sendo o do paciente, Rua José Ezequiel Costa, no. 582, Bairro Oscar Romeiro, em Rondonópolis-MT.
O reclamo foi infrutífero.
Aparentemente, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois sinalizam a gravidade concreta da conduta (praticada contra vítimas vulneráveis, filhas de inquilinos do paciente, e reiteradas vezes, de janeiro a setembro de 2011), o desajuste social do paciente e o perigo que sua liberdade representa para a comunidade em que está inserido, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário.
E aqui é interessante frisar que, apesar do considerável lapso temporal transcorrido entre os atos ilícitos (2011) e o decreto preventivo (2018), a gravidade concreta da conduta, justamente por refletir periculosidade acentuada do seu provável autor, é suficiente para mitigar o requisito da contemporaneidade.
Eis que o preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:
“A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ‘ante indícios de que ainda persistem atos desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)’, como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, relatorMinistro Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 18.6.2019).
“Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis” (AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 18.5.2020).
Para além disso, a notícia de que o paciente não foi encontrado no endereço fornecido por ele próprio nos autos, tampouco no endereço constante na base de dados do SIEL, parece refletir sua indisposição em colaborar com a elucidação dos fatos, tornando a custódia igualmente imprescindível para assegurar a aplicação de eventual lei penal e a regularidade do processo.
Nessa toada, confira-se o entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça: “A fuga do réu do distrito da culpa constitui motivação apta a justificar a imposição da segregação provisória, como forma de garantia da aplicação da lei penal” (HC 511.300/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 4.10.2019).
Na mesma linha de raciocínio, segue o teor do Enunciado no. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”.
Em tempo, ressalte-se que o documento utilizado para se alcançar a revogação do decreto cautelar em primeira instância, e que também instrui este writ, não é seguro o bastante para comprovar o endereço atualizado do paciente, a ponto de indicar que ele poderá ser facilmente encontrado ali, posto que emitido em nome de terceiro que, em princípio, sequer possui relação com o paciente (Claudiney da Silva Souza).
Aliás, considerando que as divergências quanto ao local em que o paciente pode ser encontrado são gritantes – existem quatro endereços distintos indicados nos autos! –, é defeso falar-se em facilidade para ser localizado, como defendido pela impetrante.
Assim, desenhado esse quadro, não há, ao menos nesse juízo de cognição sumária, como reconhecer a desnecessidade da segregação e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para se decretar e/ou manter a cautela extrema.
Ainda sob esse ângulo, registre-se que embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis, que sequer estão comprovadas nos autos, não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso.
Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema (HC 605.618/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 18.12.2020).
Trilhando o mesmo caminho, o Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pontua: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, ao menos pelo que consta nos autos até agora, cogitar-se a aplicação de providências cautelares menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública e impedir nova fuga do distrito da culpa, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Ilustrando o raciocínio, eis que o preleciona a Corte Cidadã:
“É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Enfim, por não detectar, de plano, coação ilícita a autorizar o deferimento da tutela de urgência ou qualquer outro vício sobre a custódia impugnada, mostra-se inviável revogar o ato constritivo ou até mesmo substituir o encarceramento por medidas cautelares mais brandas.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator